Tribunal: TJES
Processo: 5008812-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008812-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES BRANCO DOS SANTOS
RECORRIDO: ILMAIR DE ALMEIDA AUGUSTO JUNIOR e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008812-06.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MARIA DE LOURDES BRANCO DOS SANTOS

RECORRIDO: ILMAIR DE ALMEIDA AUGUSTO JUNIOR, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JÁ BAIXADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DO DETRAN PARA REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXCLUSÃO DO ENTE FAZENDÁRIO QUE INDUZ A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN e, por consequência, declarou a incompetência do Juízo para processamento da demanda. Sem contrarrazões pelos Requeridos, ora Recorridos.

(2). Da análise detida dos autos, verifico que, se por um lado assiste razão à Recorrente no que se refere à inexistência de gravame relativo à alienação fiduciária do veículo (baixada desde o ano de 2014, por outro, não comprova qualquer negativa dispensada pelo órgão estatal quanto à efetivação da transferência do automóvel, de modo que nem sequer resta demonstrado o seu interesse processual no particular em face do DETRAN.

(3). Por isso, embora por fundamento diverso, devida a extinção do feito sem resolução de mérito por incompetência do Juízo, dada a impertinência da presença do ente público no polo passivo da demanda.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, §3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)